Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DINHEIRO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A penhora sobre dinheiro em depósito é meio de constrição autorizado ao juiz, conforme os ditames do art. 854, do CPC.
2. Não há que se falar em prejuízo ou qualquer gravidade desproporcional sobre o meio de execução, porquanto se bloqueou apenas o valor atualizado do débito e se reconheceu o excesso de execução, assim como é imperioso considerar a efetividade do meio de constrição para satisfação da execução.
3. O art. 835, caput e §1o do CPC, prioriza a penhora do dinheiro sobre as demais formas como hipótese de constrição judicial.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.